Tribunal: STF
Processo: RE 1582517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 14): 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONSIDERA O PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA CONCESSÃO DA DETRAÇÃO. CABIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ A POSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES, QUANDO FIXADO ISOLAMENTO EM DOMICÍLIO. RECURSO REPETITIVO TEMA N. 1155. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES NO PERÍODO QUE ANTECEDEU A PRÁTICA DE NOVO CRIME. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA QUE SE IMPÕE. BENESSE CONCEDIDA, COM NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Em suas razões recursais (eDoc 23), aponta que o acórdão impugnado violou o art. 2º e o art. 5º, caput, I, e XVLI, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), decidiu pela possibilidade da detração da pena corporal em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar determinados locais).

Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, o que é inviável no âmbito da instância extraordinária.

Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (RE 1.403.022, ministra Presidente; RE 1.397.473, ministro Dias Toffoli; ARE 1.381.007, ministro Luiz Fux):

 Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 
1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
 (ARE 1.398.225 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 1.398.051 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente